Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação no 0731739-40.2019.8.07.0015, proposta por MARIA ANGELICA FARIA BRAGA em face do ora agravante, revogou a determinação de realização de audiência de conciliação entre as partes. O agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista o perigo de dano e a probabilidade do seu direito, uma vez que o Juiz singular haveria ofendido as normas dispostas no CPC, que prima pela conciliação. Assim, pede o sobrestamento da decisão que determinou o cancelamento da audiência de conciliação e o prosseguimento do feito na origem. No mérito, requer que seja determinada a marcação de audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC ou pelo próprio Juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Compulsando os autos, verifico que foi formalizada Transação Judicial entre as partes, a qual já foi, inclusive, homologada pelo Juízo a quo em 13/11/2019. Considerando a formalização de Transação Judicial entre os demandantes, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se.